Tribunal: CARF
Processo: 15582.000288/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/06/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 59.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço. Torna-se cabível a manutenção do lançamento da multa CFL 59 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em nulidade.
LEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. SUMULA VINCULANTE STF NO 8. SÚMULA CARF 148
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADO RETIDA PELA EMPRESA E POR ESTA NÃO RECOLHIDA.
Considera-se salário-de-contribuição, para o empregado, a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. Deve a empresa arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço e recolhe-las no prazo estabelecido na legislação previdenciária correlata.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS. DEPENDENTES. INCIDÊNCIA.
Não há previsão legal para a isenção de contribuições previdenciárias em relação valores pagos a título de bolsa de estudos oferecidas a dependentes de empregados e dirigentes vinculados à empresa, ainda que esse benefício esteja previsto em convenção coletiva de trabalho. A previsão de determinado benefício em convenção coletiva de trabalho não exclui a incidência das contribuições previdenciárias a ele relativas a menos que exista previsão legal nesse sentido.
VALE-TRANSPORTE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O pagamento de verbas a título de vale-transporte, qualquer que seja a forma de pagamento, possui natureza indenizatória, não passível, portanto, de incidência de contribuição previdenciária.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15582.000288/2007-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.020 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
CENTRO EDUCACIONAL PRIMEIRO MUNDO LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 29/06/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 59.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos e do contribuinte individual a seu serviço.
Torna-se cabível a manutenção do lançamento da multa CFL 59 devidamente
fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos
probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática,
goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da
lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar
em nulidade.
LEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não
são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECADÊNCIA DO LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS EM 05 ANOS. SUMULA VINCULANTE STF NO 8.
SÚMULA CARF 148
Aplicação da Súmula Vinculante STF no 8, a qual aduz que são
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15582.000288/2007-71
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000288/2007-71

de crédito tributário. No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PREVIDENCIÁRIA.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADO RETIDA PELA
EMPRESA E POR ESTA NÃO RECOLHIDA.
Considera-se salário-de-contribuição, para o empregado, a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma. Deve a empresa arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu
serviço e recolhe-las no prazo estabelecido na legislação previdenciária
correlata.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO DE BOLSA DE
ESTUDOS. DEPENDENTES. INCIDÊNCIA.
Não há previsão legal para a isenção de contribuições previdenciárias em
relação valores pagos a título de bolsa de estudos oferecidas a dependentes de
empregados e dirigentes vinculados à empresa, ainda que esse benefício esteja
previsto em convenção coletiva de trabalho. A previsão de determinado
benefício em convenção coletiva de trabalho não exclui a incidência das
contribuições previdenciárias a ele relativas a menos que exista previsão legal
nesse sentido.
VALE-TRANSPORTE. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O pagamento de verbas a título de vale-transporte, qualquer que seja a forma
de pagamento, possui natureza indenizatória, não passível, portanto, de
incidência de contribuição previdenciária.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000288/2007-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 461/485), interposto contra o Acórdão no. 12-
27.005 da 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
I/RJ – DRJ/RJI (e-fls. 447/456), que por unanimidade de votos considerou improcedente
impugnação (e-fls. 69/107) interposta contra Auto de Infração CFL 59 DEBCAD 37.109.410-0
(e-fls. 02/06), lavrado por deixar a empresa de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados empregados a seu serviço, no valor de R$ 1.195,13, consolidado
em 29/06/2007, cientificado à interessada pessoalmente em 06/07/2007 (e-fl. 2).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/RJI, transcrito em sua essência,
por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD n° 37.109.410-0) lavrado (...) em virtude de
(...) ter deixado de arrecadar mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados, incidentes sobre as parcelas pagas a título de abono, vale-
transporte e mensalidade escolar, (...), referentes ao período de 01/1997 a 12/2004, o
que caracteriza a infração prevista no art. 30, inciso I, alínea "a" da Lei 8.212/91, c/c o
artigo 4o, caput, da Lei 10.666/03 e com o artigo 216, inciso I, alínea "a" do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
2. Em decorrência da infração verificada pela fiscalização, foi aplicada a multa de R$
1.195,13, prevista nos art. 92 e 102, da Lei n° 8.212/91 e artigo 283, I, "g" e art. 373, do
Regulamento da Previdência Social, cujo valor foi atualizado pela Portaria MPS/MF
142, de 11/04/07, não se tendo configurado as circunstâncias agravantes ou atenuantes
previstas, respectivamente, nos artigos 290 c 291, do Regulamento da Previdência
Social -RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
3. No relatório fiscal (...), a fiscalização informou, (...):
3.1. Houve caracterização de grupo econômico formado com a empresa FIRST
WORLD EDUCATION LTDA;
3.2. A empresa deixou de descontar dos segurados a contribuição, incidente sobre as
rubricas: 908 - Abono; 072 - Desconto mensalidade filhos e 950 - Vale transporte;
3.3. O abono foi definido em Convenção Coletiva; o desconto referente ao vale-
transporte foi inferior a 6%; e 99% mensalidade escolar dos filhos dos empregados eram
custeados pela empresa, sendo 1% descontado do trabalhador, na folha de pagamento;
3.4. A obrigação principal relativa aos fatos geradores supracitados foi lançada pelos
LDC n° 37.042.046-2 (contribuição de segurados, patronal e terceiros de 01/1997 a
12/1998) e LDC n° 37.042.047-0 (contribuição de segurados de 01 /l999 a 13/2004);
4. Através do Oficio no 169/2007/DRF/VIT/SEFIS, às fls. 67, a empresa FIRST
WORLD EDUCATION LTDA, CNPJ n° 02.866.521/0001-51, foi cientificada dos
créditos lançados e da solidariedade, por ter sido caracterizada como integrante do
grupo econômico, bem como do prazo de 30 dias para a impugnação. Não houve
apresentação de defesa pela empresa solidária.
5. A autuada apresentou impugnação (...):
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000288/2007-71

5.1. Não consta do auto de infração o período exato em que (...) teria deixado de
praticar a conduta (...);
5.2. Ocorreu a decadência (...);
5.3. (...) inexiste o dever de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados, sobre as verbas ali indicadas;
5.4. É patente a nulidade (...), pois inexiste a indicação do limite temporal da suposta
prática da conduta (...);
5.5. A não indicação da data de ocorrência (...) impossibilita a análise da legislação
aplicável;
5.6. A Agente Fiscal se limitou a fazer remissão a fatos geradores de outros atos
administrativos e apenas na parte final do relatório menciona o lançamento da parte de
segurados no LDC n" 37.042.047-0, no período de 01/1999 a 13/2004;
5.7. O valor diferenciado da mensalidade dos filhos dos empregados da Impugnante não
é liberalidade da empresa, mas imposição normativa, amparada pelo art. 611 da CLT,
posto que previsto em convenção coletiva de trabalho;
5.8. A diferença entre o preço da mensalidade regular e a paga pelos funcionários não
pode ser entendido como remuneração;
5.9. As verbas indicadas como fatos geradores não compõem o conceito de salário-de-
contribuição e figuram como exceções do artigo 28, § 9o , da Lei no 8.212/91;
5.10. O abono previsto na convenção coletiva estaria desvinculado do salário e teria
natureza indenizatória, portanto, abarcada pela alínea do artigo 28, § 9° ,"e", 7, da Lei
n° 8.212/91;
5.11. O valor diferenciado da mensalidade escolar dos filhos dos funcionarios (...) não
tem a finalidade de retribuir o trabalho dos empregados, logo não compõem o salário de
contribuição;
5.12. A impugnante realiza os descontos de vale-transporte sobre o salário-base dos
empregados, enquanto que a fiscalização adicionou outras rubricas na base de cálculo,
gerando diferenças nos valores descontados c, por conseguinte, o percentual menor que
6%;
5.13. "Por fim. cumpre destacar que os lançamentos de Débitos Confessados, indicados
pela D. Auditora Fiscal como suposto fundamento do dever de arrecadar as
contribuições dos segurados a seu serviço. estão sendo questionados judicialmente,
uma vez que o contribuinte foi levado a erro ao assinar os referidos documentos e não
concorda, em hipótese alguma, com os débitos ali lançados. "
6. Na data de 12/05/2008, a 12a Turma de Julgamento da DRJ/RJI emitiu a Resolução
n° 155, de fis. 193/194 para que a autoridade autuante analisasse a alegação de que não
foi indicado o período de ocorrência da infração;
7. Em atendimento à Resolução supracitada a fiscalização juntou o relatório de fls.
196/199 e 202/203, diga-se, cópia fiel do relatório de fis. 17/22.
8. Intimada (...) a Impugnante colacionou, (...) partes da peça anteriormente apresentada,
(...), nada acrescentando de novo (...).
9. Na data de 27/02/2009, a 12a Turma de Julgamento da DRJ/RJ1 emitiu a Resolução
n° 024, de fls. 228/230 para que a autoridade autuante, nos termos de seu item 8,
indicasse, claramente, o periodo da infração, ora combatida.
10. A fiscalização juntou o relatório de fls. 232/238, e documentos de fls. 239/404, a
fim de indicar e comprovar o período e a origem da autuação, (...)
11. A Impugnante apresentou defesa de fls. 410/425, manifestando-se (...), sendo que,
novamente, colacionou argumentos já constantes das peças anteriores, inovando apenas
quanto:
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000288/2007-71

11.1. À alegação de que embora tenha havido o esforço da fiscalização para demonstrar
o periodo da infração, boa parte já estaria decadente, dada a superveniencia da Súmula
Vinculante n° 08/2008, impondo o prazo quinquenal.
12. É o relatório.
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/RJI é colacionada a seguir:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Dala do fato gerador: 29/06/2007
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONTRIBUIÇÃO
DOS
SEGURADOS. AUSÊNCIA DE DESCONTO. MENSALIDADE
ESCOLAR. DEPENDENTES. INCIDÊNCIA. VÍCIO FORMAL.
NULIDADE.
DESCABIMENTO.
DECADÊNCIA.
INOPERÂNCIA.
Constitui descumprimento de obrigação acessória deixar de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições a
cargo dos segurados empregados.
Incide contribuição previdenciária sobre os desconto concedido
pela empresa sobre a mensalidade escolar dos dependentes dos
empregados.
Descabe a nulidade por vício formal quando a falta foi sanada e o
sujeito passivo teve assegurado seu direito de defesa e
contraditório.
Em se tratando de infração sujeita à multa em valor único e fixo,
independentemente do número de ocorrências e/ou competências,
basta que haja um evento, em período não decadente, para a
manutenção da penalidade.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário

4. Intimada pessoalmente do Acórdão em 21/01/2010 (AR de e-fl. 460), a
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 10/02/2010 (protocolo de e-fl. 461), argumentando,
em síntese:
- repisa integralmente seus argumentos já expostos em sede impugnatória;
- indica o trâmite na 2a Vara Cível Federal de Vitória/ES da Ação Anulatória de
Débito Fiscal de- n.° 2007.50.01.012976-7, em que foram apreciadas questões idênticas às ora
submetidas à apreciação desse E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, embora
impetrada por contribuinte diverso, onde a Exma. Sra. Juíza Federal deferiu parcialmente o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional formulado nos referidos autos (junta
cópia às e-fls 487/496);
- a referida Sentença de antecipação de tutela teria sido seguida de Sentença de
Mérito, confirmando os termos basilares da antecipação (junta cópia às e-fls 487/496), onde os
reflexos seriam a constatação da decadência parcial do lançamento e a exclusão da mensalidade
escolar da base de cálculo da obrigação principal; e
- cita farta doutrina e jurisprudência.
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000288/2007-71

5. Seu pedido final envolve o provimento de seu recurso para a reforma do
Acórdão combatido, o qual considerou procedente um lançamento que entende a interessada ser
relativo a obrigação inexistente e conter patente nulidade.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto,
dele toma-se conhecimento.
8. Verifica-se através do Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 16), que o auto de
infração foi lavrado, segundo a auditoria fiscal, uma vez que “A empresa deixou de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados a seu serviço,
referente às "verbas" definidas em folha de pagamento de Código n° 908 - Abono, Código no
072 - Desconto Mensalidade Filhos e Código no 950 - Vale Transporte (desconto inferior a
6%)”. (grifei)
9. Conforme Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (e-fls. 12/13), no
resultado do procedimento fiscal onde foi lavrado o presente auto verifica-se ainda a lavratura de
mais três autos de infração diversos, uma Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, e
notoriamente, os Levantamentos de Débito Confessado – LDC DEBCAD 37.042.047-0 e
DEBCAD 37.042.046-2.
10. Pois bem. Em sede preliminar inicie-se apontando que, em relação à
jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015,
o novo Código de Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes
entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos
Acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os
efeitos são "inter partes” e não "erga omnes ”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa
Doutrina apresentada, não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN,
motivo pelo qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras administrativas.
11. Dessa forma, traz singular surpresa a alegação recursal de que ... os
lançamentos de Débitos Confessados, indicados pela D. Auditora Fiscal como suposto
fundamento do dever de arrecadar as contribuições dos segurados a seu serviço. estão sendo
questionados judicialmente...” , com base na Ação Anulatória de Débito Fiscal de n.°
2007.50.01.012976-7, que aprecia o Lançamento de Débito Confessado de n.° 37.042.048-9, em
curso junto à 6a Vara Federal Cível do Estado do Espírito Santo.
12. A uma porque, como apontado no parágrafo anterior, “a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros", e a interessada não é parte
na ação apontada. A duas porque eventuais decisões em tal auto judicial não são normas
complementares e não vinculam as decisões das instâncias julgadoras administrativas. E a três
por que o LDC de n.° 37.042.048-9 não faz parte do lançamento envolvido na presente ação
fiscal, cf. TEAF já mencionado. Não há como se aproveitar, portanto, qualquer influência do
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000288/2007-71

decisum presente na Ação Anulatória de Débito Fiscal referenciada sobre a decisão desta
Colenda Turma nesta lide administrativa.
13. Prosseguindo, em se questionando a nulidade do lançamento e da Decisão
de piso, devem ser apreciados também os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235/72, para se constatar se os mesmos foram observados quando do lançamento, o que foi
plenamente atendido no caso em pauta, com respeito pleno ao princípio da legalidade. E o artigo
59 do mesmo Decreto enumera os casos que acarretariam a nulidade do mesmo, não presentes na
espécie. Transcreve-se a seguir, o citado artigo 59:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
14. No presente caso, vícios inexistem, pois o agente autuante é competente para
efetuar o lançamento fiscal e a infração imputada foi adequadamente descrita e fundamentada, de
modo que permitiu à autuada o mais amplo direito de defesa e o exercício pleno do contraditório,
direito este, exercido tanto na impugnação quanto no recurso ora analisado. Afastado então
qualquer traço de nulidade na lide ou de ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa,
uma vez constatado o atendimento pleno ao princípio da legalidade.
15. Sem sucesso também a alegação da interessada de que a nulidade da autuação
ocorreria pela impropriedade na indicação do período de apuração da infração. Senão, vejamos
o seguinte excerto da Decisão de Piso, a qual conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o , III
do RICARF, pode ser, neste momento, tomado como razões complementares de decidir, pela
argumentação mui bem direcionada da DRJ:
(...)
24. Quanto a arguição de nulidade, por cerceamento do direito de defesa, baseada em
que a fiscalização deixou de informar o período de ocorrência das infrações, tem-se que
a falta cometida, foi saneada mediante a emissão do relatório fiscal complementar, de
fls. 232/238, e juntada dos documentos de fis. 239/404, ressaltando-se a tabela de fls.
236, a qual expõe os períodos das infrações e o respectivo levantamento. A Impugnante
tomou ciência do relatório complementar e se manifestou através da peça de fls.
410/425.
25. A Defendente alegou que a fiscalização apenas mencionou o período de outros atos
administrativos para indicar o lapso temporal em que ocorreram as infrações. Em que
pese já ter sido emitido o relatório complementar, saneando a falta, em verdade, desde o
primeiro relatório fiscal já era possível compreender que o período de ocorrência das
infrações era o mesmo dos LDC de lançamento da obrigação principal, haja vista
estarem relacionados às mesmas verbas remuneratórias, que não incluiu na base de
cálculo da contribuição, logo, não descontou do segurado. Por zelo, ainda que
excessivo, optou-se pela emissão do referido relatório complementar, com vistas a não
deixar dúvidas quanto ao amplo e irrestrito exercício da defesa e do contraditório pela
autuada.
(...)
16.
E seja também destacado que arguições de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000288/2007-71

aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
17. Já para o entendimento da decadência, recorde-se que nos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, a lei determina que o contribuinte apure e pague o tributo por ele
devido, com garantia à administração tributária de fiscalizar a atividade do contribuinte,
homologando-a ou dela discordando, com o lançamento de ofício da diferença detectada. Assim,
devem ser eventualmente excluídas das autuações as competências atingidas pela decadência
com base na Súmula Vinculante n. 08 do STF:
Súmula Vinculante STF no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
18. Assim, o prazo decadencial para se efetuar o lançamento de tributo é, em
regra, aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o direito da
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
19. Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do §4o
do art. 150 do Código Tributário Nacional, onde o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
20. Como consequência, somente havendo adiantamento de pagamento, ainda que
parcial, poderia ser adotada a regra prevista no § 4o do art. 150 do CTN. Mas no presente caso
deve ser aplicada a decadência conforme previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional,
pois é o que se observa no caso das autuações ligadas ao descumprimento das obrigações
acessórias, que não envolvem recolhimento de contribuições previdenciárias.
21. Tal entendimento acerca da decadência nos moldes do citado artigo 173, I,
para avaliação da decadência do fato gerador de obrigação acessória, é inclusive sumulado neste
e. Conselho, conforme Súmula Vinculante no 148, abaixo colacionada:
Súmula CARF 148
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000288/2007-71

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
22. Desta forma, para o presente Auto de Infração, lavrado em 29/06/2007 e
cientificado pessoalmente na data de 06/07/2007, relativo às competências 01/1997 a 12/2004,
deve ser aplicada a decadência conforme o artigo 173, I, do CTN, verificando-se então a
decadência, na espécie, do lançamento relativo às competências até o ano calendário 2001,
inclusive. Destaque-se: remanescem todas as demais competências a serem apreciadas, relativas
aos anos calendário de 2002 a 2004, período temporal onde deve ser constatada ou não a
ocorrência dos motivos ensejadores da lavratura do presente auto de infração.
23. Superadas as questões preliminares, sem sucesso a ser atribuído aos
argumentos da interessada, com exceção da decadência parcial das competências envolvidas.
Mas no mérito verificar-se-á a influência desta decadência parcial na manutenção do lançamento,
uma vez que bastará uma ocorrência de não recolhimento para manutenção da multa aplicada, de
valor fixo.
24. Passa-se ao Mérito da lide, e à avaliação dos quesitos contestados que seriam
passíveis de compor a base de cálculo da contribuição devida ou não, base de cálculo esta que
demandou no presente auto de infração de descumprimento de obrigação acessória.
25. Quanto ao pagamento do vale transporte aos segurados da empregadora,
destaque-se que tal matéria encontra-se cristalinamente abordada em Súmula editada por este e.
Conselho. Senão veja-se o que aponta a Súmula CARF no 89:
Súmula CARF no 89:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale-
transporte, mesmo que em pecúnia.
26. Conclui-se então que deve ser reconhecida razão à recorrente neste tópico
recursal, e dessa forma a rubrica vale transporte não deve ser considerada como base de cálculo
da contribuição devida, e não seria ensejadora de auto de infração CFL 59.
27. Para afastar os argumentos despropositados da contribuinte em relação a
abono e pagamento de mensalidades, mais uma vez recorre-se a excertos da Decisão de Piso, os
quais conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF, podem ser, neste
momento, tomados como razões decidir, pela adequada e cristalina argumentação exposta pela
DRJ, em sua essência:
(...)
26. Quanto à remuneração paga aos empregados, a Impugnante afirma que o pagamento
da rubrica 908 - Abono foi estabelecido em convenção coletiva, tem caráter eventual e
está desvinculado do salário, ou seja, de uma contraprestação laborativa. Inicialmente,
cabe esclarecer que as Convenções Coletivas de Trabalho têm força normativa entre as
partes signatárias, para reger as condições de trabalho, no âmbito de suas
representações, conforme dispõe o artigo 611 da CLT, trazido pela própria defendente:
(...)
27. No que tange aos efeitos da convenção coletiva sobre as contribuições para a
seguridade social, é oportuno lembrar que o artigo 12 da CLT, antecipadamente,
informa que os preceitos (normas) concernentes ao regime de seguro social devem
observar a sua lei especial, neste caso, a Lei n° 8.212/91.
CLT- Decreto-Lei n° 5.452/43:
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000288/2007-71

Art. 12 - Os preceitos concernentes ao regime de seguo social são objeto de lei
especial.
28. A Lei n° 8.212/91 trata do abono em seu artigo 28, § 9o , "e", 7 exatamente para
disciplinar em que termos esta parcela remuneratória não integraria o salário de
contribuição. A regra está contida no inciso I do caput, c diz que a totalidade dos
rendimentos (inclui, portanto, os abonos) constitui o salário de contribuição, porém,
pode não vir a integrar a remuneração, desde que atendidas as condições do item 7.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa: (Redação
dada pela Lei n" 9.528. de 10.12.97)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei n" 9.528, de 10.12.97)
...
e) as importâncias:
...
7. recebidas a titulo de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário; (Redação dada pela Lei n" 9.711, de 1998).
29. Ora, o abono pago aos empregados da Impugnante não é eventual, é preestabelecido
e periódico, pago anualmente. Eventual, é algo incerto, casual, fortuito, acidental, pelo
que se extraiu do dicionário Aurélio. Em adição, não se vislumbra a sua desvinculação
do salário, quando a própria cláusula da convenção trabalhista, fls. 94, justifica o
pagamento do abono a partir de uma expectativa na melhoria da produtividade, ou seja,
do trabalho, da contraprestação laborativa, que por essa rubrica foi remunerada. Não há,
pois, como deixar de reconhecer que este abono é parcela remuneratória, paga em
periodicidade anual, portanto, constitui o salário de contribuição, por não estar abrigada
pela excludente do artigo 28, § 9o , "e", 7, supracitada.
30. Quanto ao pagamento de 99% do valor da mensalidade escolar dos filhos dos
empregados, não há dúvidas quanto ao total desamparo da isenção concedida pelo artigo
28, § 9o , "t”, da Lei n° 8.212/91:
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos
do art. 21 da Lei n" 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas
pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e
que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo; (Redação dada
pela Lei n" 9.711, de 1998).
31. A norma contida no dispositivo acima é de isenção, portanto, deve ser interpretada
literalmente, nem restritiva, nem extensivamente, por força do artigo 111, II, do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
II - outorga de isenção;
32. A alínea "t", ao § 9o, do artigo 28, da Lei n° 8.212/91, isentando,
expressamente, de contribuição os valores relativos à educação básica, à
capacitação c qualificação dos profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa, destina-se aos empregados c dirigentes. Fosse a
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-003.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000288/2007-71

intenção do legislador conceder isenção também aos dependentes, o faria
expressamente, considerando ser norma de interpretação literal.
32. A alínea "t", ao § 9o , do artigo 28, da Lei n° 8.212/91, isentando, expressamente, de
contribuição os valores relativos à educação básica, à capacitação e qualificação dos
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, destina-se aos
empregados e dirigentes. Fosse a intenção do legislador conceder isenção também aos
dependentes, o faria expressamente, considerando ser norma de interpretação literal.
33. Os valores despendidos com 99% da mensalidade escolar dos dependentes decorrem
de uma contraprestação laborativa do empregado, na medida em que exige,
necessariamente, a existência de vínculo empregatício dos funcionários (pais) com a
empresa. A contraprestação é um dos pressupostos para a existência do vínculo
empregatício, na forma do artigo 3o da CLT, sem o qual não receberia tal beneficio.
34. Ademais, os valores não desembolsados pelos empregados para o pagamento das
mensalidades escolares dos seus filhos afiguram-se como verdadeiro acréscimo
patrimonial, haja vista que o fato de não ter que pagar as prestações mensais surte o
mesmo efeito de ter a sua remuneração aumentada. Fica, assim, evidenciado que a
rubrica 072 -Desconto mensalidade filhos, é parcela remuneratória que constitui o
salário de contribuição.
28. Assim, como a empresa é obrigada a descontar da remuneração dos segurados
a seu serviço, as contribuições por eles devidas incidentes sobre "abono", e sobre
“mensalidades”, por força do artigo 30, I, "a" da lei 8.212/91, e arrecadá-las no prazo cabível,
uma vez constatada na espécie qualquer inocorrência deste desconto, como de fato constatado no
caso, apesar da decadência parcial da autuação, caracterizada está a situação ensejadora da
lavratura do presente auto de infração, uma vez que não decadente o período compreendido entre
01/2002 e 12/2004. Destaque-se novamente: basta uma ocorrência em qualquer das
competências, em período não decadente, para justificar a multa por descumprimento de
obrigação acessória infligida.
29. Dessa forma, não há como atender ao pedido final da contribuinte, uma vez
que não há como reconhecer razão a todos os argumentos de seu recurso, tanto para a reforma do
Acórdão combatido, quanto à improcedência do lançamento. Não há como aplicar jurisprudência
onde a interessada não é parte, não há que ser reconhecida a nulidade do auto e da decisão, não
há que se falar em inexistência da infração lavrada com fundamento em base de cálculo relativa
a “abono” e “pagamentos de mensalidades” a filhos de funcionários, apesar da constatação de
decadência parcial e de exclusão da base de cálculo da rubrica “vale-transporte”.
Dispositivo
30. Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-003.020 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15582.000288/2007-71

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital